Tribunal: TJDFT
Processo: 0707818-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA. nulidade no reconhecimento do trânsito em julgado da ação penal. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DA DEFESA. COMPROVADA. ARTIGO 392, II DO CPP. ORDEM DENEGADA.
1. Da sentença penal foi realizada intimação dupla à defesa constituída pelo ora Paciente na ação penal, sendo uma por expediente eletrônico em 13/12/2019 e outra por publicação no Diário Eletrônico de Justiça em 01/01/2020, tendo a defesa registrado ciência em ambos os casos (ID Num. 24491149), razão pela qual está correto o registro do trânsito em julgado da sentença em 28/01/2020.
2. De acordo com o artigo 392, inciso II, do CPP, é dispensável a intimação pessoal do réu solto acerca da sentença condenatória, bastando que seu defensor seja dela intimado.
3. Tendo sido a defesa pré-constituída pelo réu devidamente intimada da sentença condenatória, não que se falar em nulidade nos autos de origem, sendo correto o reconhecimento do trânsito em julgado da sentença penal condenatória e a consequente prisão do sentenciado para o início do cumprimento da pena.
4. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA.